Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco de Brasília (BRB) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de rescisão de contrato de seguro prestamista e restituição de valores proporcionais ao período de vigência a decorrer, movida pela autora. A sentença rescindiu os contratos de seguro prestamista e determinou a restituição do prêmio pago referente ao período não utilizado, no valor de R$ 11.509,66, corrigido monetariamente desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. A instituição financeira credora que exige a contratação de seguro prestamista é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de consumo é de natureza solidária, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do CDC. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores, e para proteger legítima expectativa do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, em relação às obrigações principais (originárias) e ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário apresentada de oficio pelo relator afastada.
5. No que se refere à preliminar de indeferimento da inicial, em virtude da ausência de juntada pelo autor dos documentos necessários para o julgamento da questão posta, atraindo a incidência dos artigos 319 e 330, inciso I, do CPC, com a devida vênia ao ilustre relator, mais uma vez discordo, pois entendo suficiente a juntada aos autos dos contratos de empréstimo (cédula de crédito bancário de id 77306041) e respectivas repactuações (id 77306042 e 77306043) nos quais estão as informações necessárias para o enfrentamento da questão posta, tais como: valor bruto do empréstimo, valores do seguro prestamista (de R$ 5.486,34, R$ 9.347,84 e R$ 1.113,88), valor líquido do empréstimo, valor da prestação, quantidade de prestações, duração do contrato, taxa de juros aplicada e custo efetivo total. Preliminar de indeferimento da inicial rejeitada.
6. No que se refere ao mérito, a contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
7. A celebração de seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
8. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Desse modo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
9. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária alteração das condições contratuais.
10. Desse modo, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.